Tribunal: TJES
Processo: 5012673-72.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012673-72.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFERSON SANTOS MARQUES
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
JEFERSON SANTOS MARQUES,
em face de suposto ato coator proferido pelo
JUÍZO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SÃO MATEUS
/ES
, nos autos da ação originária
0003822-22.2021.8.08.0047.

O impetrante pugna pelo relaxamento da prisão preventiva, alegando excesso de prazo na formação da culpa e também ausência de prova que justifique a prisão preventiva, bem como argui a nulidade do auto de reconhecimento fotográfico, por ofensa à regra estabelecida no art. 226 do CPP.

Decisão indeferindo o pedido de liminar (ID 3963619).

Informações prestadas (ID 4015787).

Parecer (ID 4073494) da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
JEFERSON SANTOS MARQUES,
em face de suposto ato coator proferido pelo
JUÍZO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SÃO MATEUS
/ES
, nos autos da ação originária
0003822-22.2021.8.08.0047.

Conforme consta da denúncia (ID 3957476), no dia 10/04/2021, na zona rural do Município de São Mateus, o paciente, juntamente com outro denunciado, abordaram as vítimas que estavam trabalhando com entrega de mercadorias, e subtraíram delas o veículo utilizado nas entregas, o automóvel Voyage, ano 2009, bem como as mercadorias avaliadas no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e ainda, a quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). Constou da inicial que o delito foi cometido mediante ameaça exercida com arma de fogo e concurso de agentes.

O impetrante pugna pelo relaxamento da prisão preventiva, alegando excesso de prazo na tramitação da instrução processual e também ausência de prova que justifique a prisão preventiva, bem como argüi a nulidade do auto de reconhecimento fotográfico, por ofensa à regra estabelecida no art. 226 do CPP.

Aduz o impetrante que o paciente está preso há mais de um ano e seis meses, sendo que a AIJ foi designada para maio do corrente ano.

O paciente foi denunciado, juntamente com outro corréu, na data de 22/11/2021, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II c/c §2º-A, I, do Código Penal.

- DA AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA.

A primeira tese sustentada pelo impetrante, é a de ausência de requisitos da prisão preventiva, diante de ausência de prova da autoria delitiva.

No entanto, a invocação do fato de constar do processo que o acusado, ora paciente, estava de óculos escuros e máscara, não podendo por isso ser reconhecido pelas vítimas,
não se presta para fundamentar alegação de ausência de prova a justificar a prisão preventiva em sede de
habeas corpus
,
posto se tratar de matéria que
necessita de revolvimento fático-probatório incompatível com o rito do
mandamus
.

Quanto a isto, recordo que
“a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

- DA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR OFENSA AO ART. 226 DO CPP.

Em seguida, a defesa postula pela nulidade da prisão em flagrante em decorrência da inobservância da regra prevista no art. 226 do CPP, durante o reconhecimento fotográfico do paciente.

A decisão que decretou a prisão cautelar do paciente foi clara em demonstrar que o reconhecimento fotográfico do paciente, feito pelas vítimas, não foi o único indício de autoria utilizado nas investigações para se chegar à provável responsabilização do paciente e de seu comparsa. Neste sentido a autoridade indigitada coatora destacou que: “at
é porque a prisão preventiva do acusado não se sustentou tão somente pelo reconhecimento fotográfico, como também pela investigação concluída no inquérito policial de nº 0044732246.21.04.0104.41.017
”.

Portanto, havendo outras provas, ainda que indiciárias, a demonstrar a autoria do crime imputada ao paciente, não há fundamento suficiente para revogação ou relaxamento da prisão cautelar. No mesmo sentido o colendo STJ já entendeu,
verbis
: “
Na hipótese, o reconhecimento do investigado não foi o único fator que justificou a sua prisão cautelar. A despeito de não exaustiva a descrição realizada pela ofendida, o cárcere preventivo do recorrente também decorreu dos comprovantes de transações bancárias ilícitas, da apreensão do carro retratado pela vítima, de 7 relatos prévios, à autoridade policial, de extorsões, com o mesmo modus operandi, e da identificação do acusado por duas pessoas distintas
.” (STJ - AgRg no RHC n. 167.701/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

- DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

Também não assiste melhor sorte ao impetrante em relação à tese de excesso de prazo na instrução processual.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 4015787), esclarecendo que a denúncia já foi oferecida e recebida, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva dos acusados, dentre eles o ora paciente, que foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação. A audiência de instrução e julgamento - AIJ, por sua vez, foi designada para o mês de maio de 2023.

Em breve resumo do trâmite processual, foi colhido que a denúncia foi oferecida em 22 de novembro de 2021 e recebida em 16 de dezembro de 2021, conforme decisão de fl. 134. O réu foi citado em 22/12/2021 e apresentou sua resposta à acusação em 02/05/2022 (fls. 155/175), havendo reavaliação da prisão preventiva em duas oportunidades, 10/08/2022 e em 17/11/2022, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (decisões de fls. 178/180 e fls. 202/203).

Após análise do ato acoimado de coator, verifiquei que a decisão que decretou prisão preventiva do paciente, bem como as subsequentes que a mantiveram, observaram os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, bem como ao mandamento expresso da devida fundamentação contido no inc. IX, do art. 93, da CF, eis que a motivação delitiva revela a gravidade concreta do delito, além de o modo de execução do delito de homicídio reforçar a periculosidade do agente.

Constou da referida decisão:

“(...)
.Em que pese a Defesa do acusado Jeferson Santos Marques reiterar a alegação de que a autoria estaria apoiada apenas no reconhecimento
fotográfico, há de se observar que os investigadores foram informados da autoria do crime pelo referido réu por informante, que, inclusive, levou os policiais até o local onde estavam os indivíduos que teriam participado do assalto.

Além do que, quanto ao reconhecimento do acusado Jeferson ter sido feito pelas vítimas por meio de fotografia, observa-se que tal discussão já foi tratada na última decisão proferida às ff. 178/180, não tendo sido trazidos fatos novos que ensejassem reavaliação da tese levantada pela Defesa, até porque a prisão preventiva do acusado não se sustou tão somente pelo reconhecimento fotográfico, como também pela investigação concluída no inquérito policial de nº 0044732246.21.04.0104.41.017.

Quanto ao alegado excesso de prazo da prisão preventiva, este não se encontra configurado
de maneira a avalizar a revogação da medida cautelar, posto que o prazo compreendido entre a data dos fatos e a presente, não configurando excesso de prazo injustificável, considerando-se a gravidade dos fatos apurados, estando respeitado, portanto, o princípio da proporcionalidade.

Por conseguinte, encontra-se presente o fumus comissi delicti no citado inquérito policial, em especial pelo Boletim Unificado nº 44732246 e pelos depoimentos dos ofendidos Wilson Paulo Costa Duarte e Romildo Andrade da Silva.

Presente também o periculum libertatis para garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito – roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo – e possibilidade de reiteração criminosa, conforme se observa da certidão de antecedente criminal de f. 133; (ii) conveniência da instrução criminal, a fim de que o acusado não interfira na verdade que possa surgir no decorrer da persecução penal, encontrando-se já designada audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de maio de 2023; (iii) assegurar a aplicação da lei penal, posto que, conforme consignado à f. 84 dos autos em apenso, o acusado Jeferson teria mudado de endereço logo após supostamente ter cometido o crime, sem haver informação do seu paradeiro, até então.

Frente ao exposto, MANTENHO a prisão preventiva do acusado JEFERSON SANTOS MARQUES, e o faço com esteio nos artigos 282, I e II, 312 e 313, I, e 316, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal. (...)”.

Consta ainda, que foram indeferidos outros pedidos de liberdade provisória feitos pela defesa, o último em 07/12/2022.

Portanto, trata-se de caso visto e revisto pela autoridade apontada coatora, que analisou e indeferiu, de maneira fundamentada, a prisão preventiva por mais de uma vez.

Desta forma, entendo que a instrução processual vem transcorrendo com regularidade, levando-se em conta o atraso admissível por conta da suspensão dos prazos causada pela pandemia.

Ademais, como é de todo sabido, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso, deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No mesmo sentido é o entendimento anteriormente adotada por esta egrégia Primeira Câmara Criminal :

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, além do diante da pandemia vivenciada neste país os prazos e as audiências ficaram suspensos, o que afasta o argumento do excesso de prazo. 2. Ordem conhecida e denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210057103, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, compartilhando do mesmo ao entendimento manifestado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS

026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ROUBO
QUALIFICADO, ART 1
57
, §2º,
II
C/C
§2º-A, I
DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS PRESENTES - EXCESSO DE PRAZO - FORMAÇÃO DA CULPA - INEXISTÊNCIA DE ATRASO INJUSTIFICADO IMPUTADO AO JUDICIÁRIO - AUTORIA - AUSÊNCIA DE PROVA - CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - NULIDADE DO PROCEDIMENTO -
DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA PRESENTES -
ORDEM DENEGADA.

1)

“A via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

2) Havendo outras provas a demonstrar a autoria do paciente, não há fundamento suficiente para revogação ou relaxamento da prisão cautelar por alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico devido a inobservância da regra prevista no art. 226 do CPP.

3) A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra adequadamente fundamentada, se embasa nos artigos 312 e 313 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

4) A instrução processual transcorre com regularidade, levando-se em conta a multiplicidade de partes, vítimas e testemunhas, e levando-se em conta que a prisão cautelar foi reanalisada por outras vezes pelo Juízo Coator, não havendo que se falar em excesso de prazo na instrução processual.

4) Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.